Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742270-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: FABIO DA SILVA MARINHEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra a decisão ID origem 172603355, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança n. 0739252-91.2023.8.07.0001, ajuizada em face de FABIO DA SILVA MARINHEIRO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do Estatuto da requerente, declarou a sua incompetência para o processamento e julgamento do feito e determinou a remessa a uma das varas cíveis da comarca de Alexânia/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista na convenção de condomínio. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. [...] Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente na convenção de condomínio. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente na convenção de condomínio, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. [...] Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: [...] Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das vara cíveis da comarca de Alexânia/GO. Cumpra-se imediatamente. Nas razões recursais, a agravante sustenta a competência do foro de Brasília/DF em virtude da previsão do art. 62 do seu Estatuto. Argumenta que a competência territorial é relativa e, por isso, as partes podem derrogá-la mediante manifestação de vontade, nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma que, nos casos de cobrança de taxas condominiais, o foro competente é o local do adimplemento da obrigação (art. 53, inciso III, alínea “d”, CPC), que, na presente situação, é o de Brasília/DF, onde está localizada a sua sede administrativa. Defende que, uma vez distribuída a ação, a competência somente pode ser alterada por manifestação da parte adversa em contestação, e que, por esse motivo, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Alega, para fins de obtenção do efeito suspensivo, que o perigo de dano está presente, porquanto [...] o Juiz de origem, ao declarar sua incompetência, determinou a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Alexânia/GO, sendo certo que, em caso da remessa, a Agravante terá que arcar com novas custas iniciais, as quais não são nada módicas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, sendo certo também que, em caso de provimento do presente recurso, haverá dificuldade para possível reembolso das referidas custas (isso se a Agravante tiver direito a reembolso). Destaca a existência de risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja concedido, pois é possível que o processo de origem seja remetido ao Juízo da Comarca de Alexânia/GO enquanto o presente recurso tramita neste eg. Tribunal de Justiça. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo; e, b) no mérito, o seu provimento, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para que seja fixada a competência do foro de Brasília/DF. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada assentada pelo col. STJ no Tema n. 988. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pela agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à competência territorial do Juízo do foro de Brasília/DF para julgar a demanda de origem. De acordo com os critérios de competência territorial previstos no CPC, a ação que objetiva o cumprimento de obrigação será proposta no local em que deve ser satisfeita (art. 53, inciso III, alínea “d”). Considerando que, na origem, a ora agravante afirma que se trata de demanda que visa à cobrança de taxas condominiais, a competência territorial poderia, em princípio, observar a regra do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, consoante precedentes deste Tribunal de Justiça (acórdãos n. 1700050 – 2a Turma Cível e n. 1601265 – 5a Turma Cível). Ocorre que a competência territorial possui natureza relativa e, por esse motivo, pode ser alterada mediante a celebração de negócio jurídico processual pelas partes envolvidas – cláusula de eleição de foro (art. 63, caput, do CPC). Caso, porém, o Juízo identifique abusividade na referida convenção, poderá, antes da citação, declará-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao juízo competente, consoante prevê o art. 63, § 3o, do CPC. Dos dispositivos legais acima citados, é possível inferir que a liberdade de eleger o foro não é irrestrita. É dizer, a escolha do foro competente não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Incumbe, pois, ao Juízo realizar, de ofício, o controle de eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Em casos dessa natureza, não se aplica a Súmula n. 33 do col. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) porquanto o seu enunciado trata da regra geral aplicável à competência territorial. Ademais, a referida Súmula foi editada em 1991, ou seja, antes da vigência do art. 63, § 3o, do CPC e quando ainda não haviam sido implementados os sistemas de processos eletrônicos que facilitaram a distribuição de demandas em locais que outrora seriam de difícil acesso às partes. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal – CF) ao vedar, por exemplo, a escolha direta do juízo mediante a eleição de um foro em que há apenas um juízo competente em razão da matéria. A corroborar essa linha de raciocínio, confira-se posicionamento recentemente adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No presente caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, de acordo com a petição inicial, tanto o agravante quanto o agravado são domiciliados em Alexânia/GO (ID origem 172583559 – pág. 1). E, muito embora a agravante afirme que sua sede administrativa é localizada em Brasília/DF, na procuração e na ata de assembleia anexadas aos autos de 1o Grau (IDs origem 172583578, 172583588 – pág. 5, 166007833) consta que possui endereço em Alexânia/GO. Dessa maneira, a satisfação da obrigação e o domicílio das partes – caso se cogite a aplicação das demais regras de competência territorial previstas no CPC – não possuem relação com o foro de Brasília/DF. Ademais, não localizei nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer elemento que justifique minimamente a eleição do referido foro para dirimir ação judicial. Há, pois, aparente abusividade na escolha do foro de Brasília/DF. Inclusive, analisando a mesma controvérsia em demanda diversa proposta pela ora agravante, este eg. Tribunal de Justiça assim se pronunciou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, §3o, DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil que "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. Verificando o magistrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória e injustificada, porque diverso do domicílio das partes e do lugar de cumprimento da obrigação e ausente qualquer vinculação com a situação fática examinada, poderá reconhecer a abusividade e declinar de ofício da competência, ainda que territorial. 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro [..] (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1727615, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante quanto ao reconhecimento da competência do Juízo de origem. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).